Tribunal: TJBA
Processo: 8001067-30.2025.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001067-30.2025.8.05.0111 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ERINALIA SILVA SOUZA Advogado(s): GIOVANI DA ROCHA FEIJO APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s):LAZARO JOSE GOMES JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV, e 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. A parte foi intimada para comprovar a hipossuficiência econômica mediante apresentação de documentos, requereu dilação de prazo — indeferida — e, posteriormente, permaneceu inerte quanto ao pagamento das custas, o que ensejou o cancelamento da distribuição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente da hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se o não recolhimento das custas iniciais autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito; e (iii) determinar se é possível rediscutir, em sede de apelação, decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, não impugnada por agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 290 do CPC determina o cancelamento da distribuição quando a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realiza o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo legal. O art. 485, IV, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando ausentes pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, hipótese configurada pela inércia da parte quanto ao recolhimento das custas iniciais. A parte não comprova de forma inequívoca a alegada hipossuficiência, pois, embora intimada para apresentar documentos específicos, deixa de juntar contracheques e demais elementos aptos a demonstrar comprometimento substancial da renda. A informação de percepção de remuneração de até 10 salários mínimos, desacompanhada de comprovação de despesas ordinárias ou extraordinárias relevantes, afasta a presunção de insuficiência econômica. É desnecessária a intimação pessoal da parte para o cancelamento da distribuição, bastando a intimação na pessoa do advogado, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial desta Corte. A ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita acarreta a preclusão da matéria, inviabilizando sua rediscussão em sede de apelação. A concessão da assistência judiciária gratuita em âmbito recursal não possui eficácia ex tunc, não afastando eventual obrigação quanto às custas anteriores à interposição do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O não recolhimento das custas iniciais após regular intimação enseja o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, e a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça. 3. A decisão que indefere a justiça gratuita deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão. 4. A intimação na pessoa do advogado é suficiente para o cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1003595-18.2022.8.26.0099, Rel. Des. Deborah Ciocci, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8001067-30.2025.8.05.0111 em que figura como apelante ERINALIA SILVA SOUZA e apelado CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto de sua relatora.